Tribunal: TJMT
Processo: 1022891-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022891-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compromisso, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAROLDO JOSE DA SILVA - CPF: 429.563.238-49 (ADVOGADO), PAULO RICARDO FENNER - CPF: 273.959.870-04 (AGRAVADO), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANULCE GRAEFF FENNER - CPF: 237.649.961-53 (AGRAVADO), HAROLDO JOSE DA SILVA - CPF: 429.563.238-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE KAZUTOSHI FUGIWARA (AGRAVANTE), FELIX JAYME NUNES DA CUNHA - CPF: 390.719.791-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA QUE FOSSE EXPEDIDO ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS – TÍTULO EXECUTIVO AINDA NÃO DEFINITIVO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PENDENTE DE JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo questões pendentes de julgamento, para se resguardar os interesses das outras partes envolvidas na lide, faz-se necessário, o indeferimento do levantamento de valores, já que o título ainda não é definitivo e, sequer foi promovido o cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAROLDO JOSÉ DA SILVA e ESPÓLIO DE KAZUTOSHI FUGIWARA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos”
(Proc. no 0000868- 33.2015.8.11.0078 - código 81565), ajuizada pela AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA EPP contra os ora agravados DANULCE GRAEFF FENNER e PAULO RICARDO FENNER, indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência formulado pelos terceiros interessados, ora agravantes, para que fosse expedido alvará judicial para levantamento do valor depositado nos autos (R$ 12.731.701,20), por entender que “
o título executivo judicial ainda não é definitivo, conforme se verifica pelo recurso de apelação interposto
”, e que “
sequer foi promovido o cumprimento de sentença, razão pela qual, a liberação de valores, neste momento, mostra-se prematura
” (cf. Id. no 1020577222).

Os agravantes alegam que nos idos de 2002 ajuizaram ação de cobrança contra os agravados (Processo no 001.02.02458.8.12.0001), que tramitou perante a 2a Vara Cível da comarca de Campo Grande/MS, sendo reconhecido naqueles autos o direito dos agravantes ao recebimento de R$ 11.920.509,67, atualizados até fevereiro de 2022, “
através de título executivo judicial representado por acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que manteve a sentença proferida na ação de cobrança
”; esclarecem que iniciada a fase de cumprimento de sentença, “
descobriram que o devedor Paulo Ricardo Fenner tinha um crédito a maior do que lhes devia junto à Agropecuária Global Ltda., nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos (Proc. no 0000868-33.2015.8.11.0078 - código 81565)”,
requereram, então, “
a realização de penhora no rosto dos autos
” do crédito que o agravado Paulo receberia da Agropecuária Global, pedido prontamente deferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, que determinou a realização da penhora em sacas de soja.

Afirmam que ao sentenciar o feito, o MM. Juiz manteve inalterado o direito dos agravantes ao recebimento de seu crédito, tanto que “
na parte dispositiva da sentença
”, determinou a intimação (dos agravantes) para que fornecessem os dados bancários a fim de viabilizar a transferência até o limite da penhora realizada nos autos, mas, posteriormente, de forma contraditória, indeferiu o pedido de levantamento dos valores por eles formulado, o que deve prontamente ser modificado nesta instancia recursal; prosseguem dizendo que
“o réu da ação Paulo Ricardo Fenner, não se insurgiu em suas razões de apelação contra o levantamento do numerário deferido na sentença, em outras palavras significa dizer que operou-se a preclusão temporal, no tocante ao tema levantamento do numerário, ou seja, a sentença transitou em julgado nesse tópico
” (cf. Id. no 149835658 - pág. 7), o que significa dizer que
“existe título executivo judicial transitado em julgado e já liquidado onde já estão apurados o “quantum debeatur”
.

Reiteram que não há óbice à transferência dos valores, já que em seu apelo o devedor/agravado sequer questiona o direito dos agravantes ao recebimento do crédito, o que significa dizer que houve concordância com a transferência, estando presentes os requisitos para o deferimento da liminar “
em razão de que inexiste infração a norma processual, uma vez que os agravantes são os titulares do direito invocado
” (cf. Id. no
149835658 - pág. 8).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência pleiteada, para que
“seja determinada a transferência do numerário depositado na conta judicial para a conta bancária fornecida pelo agravante em cumprimento a r. sentença expedindo-se ofício ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sapezal/MT
”; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no cf. Id. no
149835658 - pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. no
151468198
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
153796151
).

Os agravantes peticionaram nos autos juntando novos documentos.

É
o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 7 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de agravo de instrumento fica mantido na sessão de julgamento.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos proposta por AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA EPP em face de PAULO RICARDO FENNER E DANULCE GRAEFF FENNER, todos devidamente qualificados nos autos.

Foi proferida sentença no id 83787065 que julgou parcialmente procedente o pedido. Dentre as determinações, consta o seguinte capítulo:

Em relação ao pedido de ID 76539648, determino, com base no artigo 857, §1o, do CPC, a venda da soja depositada nos autos pelos requerentes, no prazo de 30 (trinta) dias, e que o valor apurado seja depositado em juízo, vinculado ao presente feito. Após, intimem-se as partes para manifestarem, em 10 dias, devendo o terceiro interessado fornecer dados bancários para viabilizar a transferência até o limite da penhora realizada nos autos, referentes aos processos de execução da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Grande-MS.

No id 84388670, foi protocolada manifestação de terceiro interessado
(
ESPÓLIO DE KAZUTOSHI FUGIWARA e HAROLDO JOSÉ DA SILVA) apesentando cálculos e indicando as contas bancárias.

O depósito de R$ 12.731.701,20 (doze milhões, setecentos e trinta e um mil, setecentos e um reais e vinte centavos) foi comprovado no id 86976951 pela AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA/EPP.

No id 88086264, o polo passivo impugnou o pedido de levantamento dos terceiros interessados, pleiteando pelo depósito dos valores na conta única judicial vinculada às ações de execuções em tramite perante a 2a. Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.

Os terceiros interessados reiteraram o pleito no id 95128201, 96859322, 96863343 e 101946858.

Os Requeridos interpuseram recurso de apelação (id 95871197).

No id 97105555, a AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA/EPP não se opôs ao pedido de levantamento.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

O título executivo judicial ainda não é definitivo, conforme se verifica pelo recurso de apelação interposto, comprovado no id 95871197.

Noto, ainda, que sequer foi promovido o cumprimento de sentença, razão pela qual a liberação de valores, neste momento, se mostra prematura.

Ainda que assim não fosse, a lide envolve diversas partes e outras ações executivas, versando o pedido de liberação sobre grande quantia. Determinar a liberação do numerário neste momento poderá não só acarretar prejuízo aos envolvidos em caso de reforma da decisão, como também poderá implicar impossibilidade da reversão da medida, uma vez que se trata de valor, bem fungível e, por natureza, de alta liquidez.

Pelas razões expostas,
INDEFIRO
o pedido de expedição de alvará judicial em favor dos terceiros interessados e
ACOLHO
em parte, a manifestação de id 88086264, de modo a suspender o levantamento do montante, por ora.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o indeferimento do pedido de liberação dos numerários pelos agravantes.

Embora tenham juntados novo documento aos autos, os agravantes não convenceram do desacerto da decisão agravada.

A liberação do valor pleiteado constitui verdadeira ameaça ao justo deslinde do feito executivo e à integral satisfação do justo crédito cabível à parte exequente e, no caso, deve ser adotada a máxima cautela em relação à liberação de valores depositados em Juízo, sendo de bom alvitre que se aguarde o julgamento do apelo, ainda pendente nos autos.

No caso, logo após a prolação da sentença os terceiros/credores/agravantes peticionaram nos autos apresentando planilha atualizada do débito no total de R$ 12.645.671,23 e requereram a imediata transferência da quantia indicada (cf. Id. no 84388670 dos autos de origem), porém, os devedores/agravados prontamente impugnaram o cálculo apresentado dizendo que “
a determinação do juízo deprecante, foi no sentido de realização da penhora no rosto dos autos em quantia suficiente para garantia da dívida, ou seja, em nenhum momento ao Juiz das execuções em curso na Comarca de Campo Grande/MS, determinou a entrega das sacas de soja ou dinheiro para os requerentes, somado ao fato de trazerem cálculos unilaterais, que não passou pelo crivo do Juiz titular das execuções em curso na comarca de Campo Grande/MS, ficando desde já impugnados, eis que exorbitantes e em descompasso com o fator de correção adotados nas execuções, onde deve ser procedido o requerimento de ampliação da penhora, precedido do contraditório e respectiva impugnação dos cálculos naquele juízo
” (sic – cf. Id. no 88086264 dos autos de origem), sendo certo afirmar que não houve anuência dos devedores/agravados quanto a possibilidade de imediata transferência dos valores aos credores/agravantes, pelo simples fato de que “a forma de atualização do débito
”
ainda está controvertida nos autos, e como corretamente ponderado pelo MM. Juiz “
sequer foi promovido o cumprimento de sentença”,
e também que
“a lide envolve diversas partes e outras ações executivas, versando o pedido de liberação sobre grande quantia”,
sendo prudente, pelo menos neste momento inicial, que o quadro fático seja mantido.

Assim, se mostra patente o receio de que a liberação dos valores possa causa lesão grave de difícil ou incerta reparação aos demais interessados, este último aspecto consubstanciado na manifesta irreversibilidade do levantamento dos valores pelos terceiros interessados.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios interesses.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023